Tribunal: TCU
Processo: 030.739/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 349/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 661779, função null, que teve como objeto Recuperação de pontes em rodovias estaduais; recuperação de rodovias; recuperação e reconstrução de pontos críticos em estradas vicinais; recuperação de pavimento de vias urbanas; recuperação de barragens; recuperação de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário; implantação de sistema de sistemas de telemetria em rios barragens e reconstrução de casas e equipamentos públicos. (no da TCE no sistema: 532/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2339/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), devido à falta de comprovação da correta aplicação de recursos para a Secretaria Especial da Casa Militar do Estado de Pernambuco, com o objetivo de realizar diversas obras de recuperação e reconstrução, incluindo pontes, rodovias, estradas vicinais, pavimentos urbanos, barragens, sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além da implantação de sistemas de telemetria e reconstrução de casas e equipamentos públicos. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) analisou as irregularidades, débitos e responsabilizações apontadas pelo órgão que instaurou o processo; considerando que o tomador de contas indicou a responsabilização de quarenta e um envolvidos (pessoas físicas ou jurídicas privadas ou públicas), sem solidariedade entre diversos deles, distribuídos em oito irregularidades; considerando os princípios da racionalidade administrativa, da eficiência e da celeridade; considerando a determinação para instauração da TCE ocorrida em 14/6/2022 (peça 1.304) e a instrução da unidade técnica em 16/2/2025 (peça 1.325); considerando a não ocorrência da prescrição quinquenal ou da intercorrente (trienal); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 10, § 1o, 11 e 12, I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, I e II, do Regimento Interno do TCU e o art. 43 da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos pareceres emitidos, por unanimidade, em: autorizar a autuação de três processos apartados, com natureza de tomada de contas especial, para fins de apuração dos débitos apontados, conforme item 93.1 da instrução à peça 1.325; autorizar a citação dos envolvidos pelos valores identificados nos itens 93.5 a 93.7 da instrução à peça 1.325; autorizar as demais medidas propostas. 1. PROCESSO TC- Processo 030.739/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.164/2024-9 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: ABF Engenharia Serviços e Comércio Ltda. (00.376.507/0001-44); Auge Engenharia Ltda. (01.107.050/0001-35); Braenge Brasil Engenharia Ltda. (24.557.563/0001-43); Carlos Alberto D. Albuquerque Maranhão Filho (XXX.879.264-XX); CC Estrada Construtora Ltda. (04.891.901/0001-71); Cobrapa - Companhia Brasileira de Pavimentação (10.787.349/0001-79); Conlurb Construções e Limpeza Urbana Sociedade Limitada Unipessoal (69.936.730/0001-03); Construtora Ancar Ltda. (00.758.756/0001-02); Construtora Beta S/A (07.205.073/0001-69); Construtora Venâncio Ltda. (12.574.539/0001-33); Gusmão Planejamento e Obras Ltda. (00.780.851/0001-02); Imobiliária Rocha Ltda. (08.162.448/0001-13); Jag Empreendimentos Ltda. (08.878.019/0001-47); JBR Engenharia Ltda. (70.074.448/0001-35); Jepac Construções Ltda. (03.608.944/0001-34); JME Engenharia Ltda. (24.061.780/0001-48); LC Consultoria e Serviços Ltda. (08.696.640/0001-90); Mário Cavalcanti de Albuquerque (XXX.401.174-XX); Norconsult Projetos e Consultoria Ltda. (41.075.755/0001-32); Município de Agrestina/PE (10.091.494/0001-10); Município de Amaraji/PE (11.294.360/0001-60); Município de Barreiros/PE (10.110.989/0001-40); Município de Bezerros/PE (10.091.510/0001-75); Município de Bom Conselho/PE (11.285.954/0001-04); Município de Cabo de Santo Agostinho/PE (11.294.402/0001-62); Município de Caetés/PE (10.131.720/0001-40); Município de Cortês/PE (10.273.548/0001-69); Município de Gameleira/PE (11.343.902/0001-47); Município de Jaboatão dos Guararapes/PE (10.377.679/0001-96); Município de Joaquim Nabuco/PE (10.192.441/0001-96); Município de Jurema/PE (10.141.489/0001-75); Município de Nazaré da Mata/PE (10.166.817/0001-98); Município de Palmeirina/PE (10.144.038/0001-91); Município de Quipapá/PE (10.145.225/0001-90); Município de São Benedito do Sul/PE (10.145.803/0001-98); Município de Tamandaré/PE (01.596.018/0001-60); Município de Vicência/PE (10.168.235/0001-40); Município de Xexéu/PE (12.888.517/0001-48); Município de Água Preta/PE (10.183.929/0001-57); Processo Engenharia Ltda. (00.392.213/0001-06); Waldemir José Vasconcelos de Araújo (XXX.693.984-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.